Tribunal: TJSP
Processo: 2011113-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Anulatória de Débito Fiscal c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico - Ausentes os requisitos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil - Pretensão de reexame e reforma de decisão desta relatoria às fls.13 que negou o efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante - Recurso contra decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Anulatória de Débito Fiscal c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico - Ausentes os requisitos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil - Pretensão de reexame e reforma de decisão desta relatoria às fls.13 que negou o efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante - Recurso contra decisão monocrática, levado ao órgão colegiado - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, desta E. Tribunal de Justiça e desta E.18a Câmara de Direito Público. Decisão mantida - Agravo Interno improvido.